Tribunal: TJDFT
Processo: 0731868-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de obscuridade e contradição no Acórdão, uma vez que reconhece que a parte ré adquiriu o curso para estudar, mas a seguir atesta que ela teria efetuado a venda para terceiros, não ficando claro qual era a sua finalidade, o que inviabiliza a condenação. Adiante, afirma que a decisão não aplicou a condenação conforme o artigo 103 da Lei 9.610/98 por entender que seria desproporcional ao caso concreto, mas ainda assim optou por fixar um valor para a condenação, o que demonstra a existência de obscuridade e contradição, uma vez que não se conhece a extensão do dano no caso concreto, caracterizando uma condenação com base em mero dano hipotético.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Assim, não há vício no julgado ao assinalar que, ainda que a parte ré também tenha adquirido os cursos para si com o intuito de estudar, as provas demonstram a revenda dos cursos para terceiros, em afronta ao direito de propriedade intelectual do curso produzido pela parte autora. Enfim, o Acórdão apenas elucidou que, a legislação aplicável, já ciente da dificuldade em apurar a extensão dos danos em tais situações, fixou uma base de cálculo para ser aplicada no valor da condenação com base em 3000 unidades vendidas, o que deixou de ser aplicado no caso concreto, em favor da parte ré embargante, não caracterizando o reconhecimento da inexistência de danos, mas tão somente que a condenação em tal montante seria desproporcional (no caso, a aplicação da base de cálculo indicada pela lei ensejaria uma condenação da parte ré embargante no valor de R$ 1.491,000,00 (R$ 497,00 X 3000 unidades), e não a quantia de R$ 500,00 fixada com fulcro na proporcionalidade e no artigo 6o da Lei 9.099/95).
IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “V. O art. 5.o, XXII da Constituição da República assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Na mesma esteira, a Lei 9.610/98 estatui que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra, cuja utilização, por quaisquer modalidades, depende de sua autorização prévia e expressa (artigos 28 e 29). VI. No caso, inconteste que a parte autora detém o direito exclusivo da propriedade intelectual do curso que produziu, denominado “Cerimonialista Pró por Vânia Rodrigues”, e vendido na plataforma oficial pelo valor de R$ 497,00, conforme ID 22901643, ID 22901644 e ID 22901639, pág. 4. VII. Não obstante a tese da parte ré de que apenas adquiriu o curso em um rateio e compartilhou com uma senhora para ajudá-la, as diversas provas nos autos são suficientes para confirmar a conduta da parte ré, que realizava a venda de cursos de terceiros, com valores bem inferiores. Neste sentido, o vídeo ID 22901645 demonstra que a parte ré encaminhava um endereço eletrônico de sua propriedade (Geovanna Garcia, 00:28 do vídeo indicado no ID 22901645), devidamente organizado com subpastas e cursos (incluindo outros cursos de propriedade de terceiros), demonstrando que organizava o material e repassava para terceiros. Ademais, as provas ID 22901646 e 22901650 ratificam que a parte ré enviava e-mails com os links dos diversos cursos pertencentes a terceiros (incluindo o da parte autora). Ainda, ao contrário do sustentado pela parte ré, há nos autos comprovação de que realizava a venda para terceiros, sendo que ao ser questionada “vocês estão cobrando quanto?” encaminhou a tabela de preços dos cursos (ID 22901651), dentre os quais o da parte autora pelo valor de R$ 25,00, sendo que no diálogo a pessoa informa para a parte ré que queria adquirir todos os cursos, mas estava sem dinheiro, solicitando os dados para transferência, ocasião em que a parte ré encaminhou os seus dados bancários, confirmando o intuito de venda dos produtos, e não a mera disponibilização gratuita com o intuito de ajudar uma pessoa, como sustenta a parte ré recorrente. Portanto, ainda que a parte ré também tenha adquirido os cursos para si com o intuito de estudar, destaca-se que também revendia para terceiros, e não se preocupava com a sua conduta, afirmando que “se descobrirem e vierem falar comigo vai ferrar todo mundo, mas eu vou falar o curso é meu e eu passo pra quem eu quiser, pronto. Eu paguei o curso. Mas, assim, espero que eles não descubram” e que “é assim, uma máfia mesmo. Todos os cursos nós baixamos eles. Se a gente comprou o curso completo você vai ter acesso ao curso completo (...) aí eu te mando pelo drive e você assiste quando e quantas vezes quiser” (ID 22901647 e 22901648). Por todo o exposto, resta demonstrado que a parte ré realizava a venda de cursos da parte autora para terceiros, ensejando a reparação face a violação da proteção autoral, uma vez que a parte autora deixou de receber a pecúnia decorrente de aquisições do seu produto por terceiros. VIII. A Lei no 9.610/98 estabelece nos artigos 101 e seguintes as sanções àqueles que violam os direitos autorais. É possível extrair daqueles dispositivos, em especial o artigo 103, o intuito da reparação civil, mediante a imposição de obrigação àquele que editar obra literária, artística ou científica sem autorização do titular de pagar o preço dos produtos que tiver vendido. Ademais, ciente da dificuldade em apurar a extensão dos danos em tais situações, o parágrafo único daquele dispositivo estabelece que “Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos”. Na situação dos autos, mostra-se adequada a opção do juízo em afastar a aplicação do parágrafo único do artigo 103, o que não significa a ausência de demonstração dos danos, mas apenas que a sua incidência ao caso concreto seria desproporcional. Assim, deve ser mantida a sentença que, amparada na equidade prevista no artigo 6o da Lei 9.099/95 (Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum) fixou a reparação material em quantia equivalente ao mínimo do prejuízo que a venda ilícita ocasionou à parte autora, ou seja, valor próximo ao de um curso ofertado, sendo a condenação estabelecida em R$ 500,00 (uma vez que decorre do valor de 20 cursos vendidos na quantia de R$ 25,00, o que possibilitaria à parte ré reaver a integralidade do valor pago pelo curso, que é de R$ 497,00). IX. De igual modo, o ato praticado pela parte ré que adquiriu o curso da parte autora mediante rateio e promoveu a sua revenda não autorizada para terceiros afronta o direito exclusivo da parte autora de utilizar, fruir e dispor da sua obra (artigo 28 da Lei 9.099/95), caracterizando dano moral, que decorre da própria violação do direito de autor e dispensa prova do reflexo em outras órbitas do direito de personalidade da parte afetada. Por consequência, impõe-se a compensação do dano moral perpetrado.”
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.